Tribunal: TJDFT
Processo: 0739968-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇAO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). BASE DE CÁLCULO FICTA. NÃO ACOLHIMENTO. APENADO FREQUENTOU ESTUDO REGULAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, a sentença recorrida deferiu parcialmente a remissão em razão da conclusão do ensino fundamental, mediante aprovação no Exame ENCCEJA, apenas quanto ao “acréscimo de 1/3 a ser calculado exclusivamente sobre as horas estudadas no ensino regular”.
2. Inviável, todavia, a remição da pena pela aprovação no ENCCEJA, com base na utilização da base de cálculo ficta, visto que, embora tenha sido aprovado no exame, não realizou os estudos por conta própria ou com acompanhamento não-escolar, haja vista que frequentou aulas da Educação de Jovens e Adultos para a conclusão do ensino fundamental no interior do sistema prisional.
3. Recurso conhecido e não provido manter incólume a decisão da Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu parcialmente o pedido de remição, apenas quanto ao acréscimo de 1/3 (um terço) calculado exclusivamente sobre as horas estudadas no ensino regular.